Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Homologação. Provas. Oitiva de agente penitenciário.
1 – As declarações do agente penitenciário, no desempenho de função pública, coerentes e harmônicas com as circunstâncias em que os fatos ocorreram -- apreensão de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e ocorrência administrativa -, não deixam dúvidas de que o agravante cometeu falta de natureza grave ao levar rolo de papel higiênico para o interior da cela em que encontrada agulha artesanal, instrumento pérfuro-cortante apto a ofender a integridade física de outrem (art. 50, III, da LEP).
2 – Garantido o contraditório e a ampla defesa, não se exige, para apurar falta grave, a oitiva pessoal do agente penitenciário responsável pelo flagrante, na presença do apenado e de sua defesa.
3 - Agravo não provido.